Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-92.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE SIMULAÇÃO OU FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de escritura pública de união estável firmada entre a companheira e o falecido genitor das autoras. As apelantes alegam desconhecimento da relação afetiva e sustentam que a companheira se aproveitou do estado debilitado de saúde do falecido para formalizar o ato notarial poucos dias antes de sua morte, requerendo a nulidade da escritura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade dos documentos juntados pelas autoras em sede de alegações finais; (ii) apurar se houve simulação ou vício de consentimento na lavratura da escritura pública de união estável, ensejando sua anulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos apresentados em alegações finais não são admitidos, por não configurarem prova de fato novo nem estarem acompanhados de justificativa idônea para sua apresentação tardia, em desacordo com os arts. 434 e 435 do CPC.
4. A escritura pública goza de presunção relativa de veracidade (art. 215 do CC) e só pode ser desconstituída mediante prova robusta de falsidade, simulação, coação ou ausência de vontade.
5. A prova testemunhal e documental corrobora a convivência pública, contínua e duradoura entre a companheira e o falecido, inclusive com residência comum, declaração de dependência em imposto de renda e presença dela em momentos relevantes da vida familiar.
6. Não se demonstrou incapacidade do falecido ou vício de vontade na lavratura da escritura, não havendo elementos que indiquem coação, erro ou dolo.
7. As apelantes não se desincumbiram do ônus de provar suas alegações, conforme o art. 373, I, do CPC, limitando-se a argumentos genéricos sem respaldo em prova concreta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A escritura pública de união estável possui presunção relativa de veracidade e somente pode ser anulada mediante prova robusta de simulação ou vício de consentimento.
2. A formalização da união estável em momento próximo ao falecimento não afasta, por si só, sua validade, quando ausente prova de incapacidade ou vício de vontade.
3. O ônus de demonstrar a inexistência de união estável recai sobre quem alega a nulidade da escritura pública.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 151, 153, 215 e 1.723; CPC, arts. 373, I, 434 e 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1358753, 0701798-04.2019.8.07.0006, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 28.07.2021; TJDFT, Acórdão no 1116074, 20160110356976APC, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 08.08.2018.